Tribunal: TJDFT
Processo: 0721944-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721944-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LCA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a reiteração de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade reiterada “teimosinha" (autos no 0720172-55.2021.8.07.0020, ID no 151900452). 2. O agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu a diligência em busca de ativos financeiros em noma da empresa devedora de maneira reiterada não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. Logo, devem ser consideradas as novas ferramentas advindas com o SISBAJUD, que permitem consultas mais amplas que o BACENJUD. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome da empresa devedora, via SISBAJUD, de forma reiterada, na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 59673180 e no 59673181). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Os argumentos apresentados pelo agravante não condizem com a realidade fático-jurídica dos autos, pois a decisão recorrida na verdade deferiu o pedido formulado e determinou a pesquisa reiterada de ativos em nome da agravada, via SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias (ID no 151900452): “Proceda-se à pesquisa SISBAJUD, com renovação automática pelo período de 30 (trinta) dias.” 9. A resposta à diligência consta no ID no 156448721 e seguintes dos autos de origem, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 10. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso e de do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir a antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 11. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 12. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 13. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 14. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 14. Publique-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO